Tribunal: CARF
Processo: 11128.005570/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005570/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.300 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ZIM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES.
A não prestação de informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela
RFB sujeita o interveniente à aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com a redação dada pela Lei
no10.833, de 29/12/2003.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE.
BOA-FÉ.
INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005570/2009-12
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A análise da proporcionalidade e a razoabilidade de multa pela não prestação
de informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela RFB permeia
questões atinentes à constitucionalidade da Lei instituidora da penalidade,
atividade vedada no âmbito do CARF, consoante Súmula CARF no 2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e rejeitar as preliminares suscitadas. E, por maioria de votos, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário. Divergiu a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) que votou para anular a decisão da DRJ e determinar novo julgamento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-010.299, de 27 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo
11128.003698/2010-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da decisão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra auto de Infração, por
intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, em decorrência da infração “001 – Não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações:
No mérito:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

i.
Inexistência de infração, por se tratar de retificação de informação, e não
atraso em sua prestação;
ii.
Ausência de tipicidade legal, por não se tratar de conduta enquadrada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966;
iii.
Inexistência de responsabilidade tributária do agente marítimo, uma vez
que este não responde pelas obrigações tributárias do transportador
(representado);
iv.
Denúncia espontânea, eis que prestou as informações necessárias antes da
lavratura do auto de infração;
v.
Boa-fé no presente caso, em que não houve prejuízo ao Erário nem ao
controle administrativo das importações; e
vi.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a
aplicação da multa.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a DRJ, por unanimidade de
votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos do voto da
relatora.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente:
i.
Impossibilidade de aplicação de penalidade ao agente marítimo, uma vez que
só poderia ser aplicada ao transportador ou ao agente de carga, além de falta
de amparo legal e evidente contrariedade à Consulta Cosit no 02, de
04/02/2016;
ii.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo, por ser mero mandatário mercantil
do armador/transportador;
b) No mérito:
i.
Ausência de embaraço à Fiscalização;
ii.
Não enquadramento da conduta à penalidade prevista no art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966;
iii.
Desrespeito ao princípio da reserva legal (art. 97, V, do CTN) e à
aplicação da Consulta Interna Cosit no 02, de 2016;
iv.
Boa-fé da Recorrente no presente caso, verdadeira causa de exclusão de
ilicitude em todos os ramos do direito positivo;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

v.
Denúncia espontânea, pela prestação/retificação de informação antes da
lavratura do auto de infração; e
vi.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a
aplicação da multa.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
a) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do auto de infração ora
recorrido;
b) No mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento
consubstanciado no auto de infração ora impugnado, tendo em vista a inexistência de
embaraço à fiscalização, a ausência de dano ao erário, não existir amparo legal para
aplicação da multa nos casos de alteração e/ou correção de dados no sistema
SISCARGA e, ser tal fato contrário à consulta COSIT SCI no 02 de 04 de
fevereiro de 2016 (efetuada na RFB), a excludente de ilicitude da conduta em razão
da boa-fé da recorrente, a falta de razoabilidade da multa aplicada, a tipificação
irregular da conduta da recorrente no art. 107, IV "e", do CL 37/66 e a impossibilidade
de aplicação da multa em razão do instituto da denúncia espontânea.
Para que, ao final, seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado em sua totalidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II PRELIMINARES
II.1 Impossibilidade de aplicação de penalidade ao agente marítimo
Ilegalidade passiva do agente marítimo
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega ilegitimidade de figurar no polo
passivo da autuação, uma vez que desempenha apenas atividade de agenciamento
marítimo e a multa deveria ser aplicada somente ao transportador marítimo ou ao
agente de carga, nos termos do art. 107, IV, “c” e “e”, do Decreto-Lei no 37, de
1966.
Afirma ser mera mandatária dos armadores/transportadores, não podendo ser
responsabilizada por atos deles nem a eles equiparada.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

Cita decisões judiciais e a Súmula 192 do extinto TFR sobre o assunto, por
entender corroborar suas alegações.
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do
Acórdão no 3304-006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes
transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos
seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos
seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifou-se)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do
Decreto-Lei no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de
27 de dezembro de 2007, que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao
transportador a agência de navegação representante no País de empresa
de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência
de navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a sua representação por agência de navegação ou por
agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo
em vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração,
necessariamente, ela responde pela correspondente penalidade aplicada,
de acordo com as disposições sobre responsabilidade por infrações
constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante
com infração à lei. Em consonância com esse comando legal, determina o
caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que constitui infração aduaneira
toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela
Recorrente, perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-
23a Turma da DRJ/SP1 (fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à
atual Constituição Federal, encontra-se superada porque em desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei
no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no
37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
imposto de importação. Nesse mesmo sentido, a responsabilidade
solidária por infrações passou a ter previsão legal expressa e específica
com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a
todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao
descumprir esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada
pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo também no
do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966, deve responder
pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão
n° 3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE.
SISCOMEX.
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
DA
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador
estrangeiro, é solidariamente responsável pelas respectivas infrações à
legislação tributária e, em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos
termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.Descritas com clareza as razões de fato e
de direito em que se fundamenta o lançamento, atende o auto de infração
o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, permitindo ao contribuinte
que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo motivo para
declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade
correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das
seguintes Acórdãos: no 3401-003.883; no3401-003.882; no3401-003.881;
no3401-002.443; no3401-002.442; no3401-002.441, no3401-002.440;
no3102-001.988; no3401-002.357; e no3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao
entendimento de que agência de navegação marítima representante no país de
transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de
informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

Portanto, rejeito as alegações deste tópico.
III MÉRITO
A irresignação da Recorrente constante do Recurso Voluntário ofertado
compreende as seguintes alegações:
i.
Ausência de embaraço à Fiscalização;
ii.
Não enquadramento da conduta à penalidade prevista no art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966;
iii.
Desrespeito ao princípio da reserva legal (art. 97, V, do CTN) e à
aplicação da Consulta Interna Cosit no 02, de 2016;
iv.
Boa-fé da Recorrente no presente caso, verdadeira causa de exclusão de
ilicitude em todos os ramos do direito positivo;
v.
Denúncia espontânea, pela prestação/retificação de informação antes da
lavratura do auto de infração; e
vi.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a
aplicação da multa.
III.1 Ausência de embaraço à Fiscalização
Afirma a Recorrente que a Fiscalização capitulou sua conduta no art. 107, IV,
“c”, do Decreto-Lei no 37, de 1966. No entanto, a Recorrente, valendo-se de
decisão exarada nos autos do Processo Administrativo no 11128.005826/2004-87,
considera improcedente o lançamento fiscal.
Aprecio.
Pelo teor do trecho da decisão administrativa colacionada nesta parte do Recurso
Voluntário,
supostamente
extraída
do
Processo
Administrativo
no
11128.005826/2004-871, o atraso na prestação de informações à Receita Federal
não poderia ser interpretado como embaraço ou impedimento à ação da
Fiscalização.
Assim, segundo referida decisão, a conclusão ali firmada foi pela improcedência
da autuação, em razão de carência de motivação, uma vez que a determinação
contida no art. 107, IV, “c”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, não comporta a
hipótese fática delineada na autuação,
Ocorre que a autuação dos presentes autos, ora em julgamento neste CARF, não
foi fundamentada na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966, mas, sim, na alínea “e” desse mesmo dispositivo, conforme exposto no
campo “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal (is) do Auto de Infração.
Transcrevo o referido embasamento legal, usado pelo Fisco (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

1 Não foi carreada a estes autos a íntegra da decisão do Processo Administrativo no 11128.005826/2004-87.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Como se vê, a presente situação não se relaciona às ações de embaraçar, dificultar
ou impedir a ação da Fiscalização Aduaneira, previstas na referida alínea “c”.
Portanto, os argumentos da Recorrente não guardam relação com a motivação da
presente autuação.
III.2 Não enquadramento da conduta à penalidade prevista no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
Argumenta que as supostas omissões praticadas, ou o fato que ensejou o Auto de
Infração, não se subsomem aos parâmetros da norma, nos termos do art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Segundo a Recorrente, o referido dispositivo jurídico permite a aplicação da
multa apenas à: i) empresa de transporte internacional,; ii) à prestadora de serviço
de transporte internacional expresso porta-a-porta; e iii) ao agente de carga.
Por não se ser qualquer empresa acima elencada, entende inexistir tipicidade legal
para o seu enquadramento na sujeição passiva, de modo que a autuação não
merece prosperar.
Considera que sequer poder-se-ia mencionar solidariedade, pois esta decorre de
lei ou contrato entre as partes e seria aplicada apenas em relação ao Imposto de
Importação (II).
Por fim, aduz que o caso envolve retificação fora de prazo de informações
anteriormente prestadas, conduta não tipificada no art. 107. IV, “e”, do Decreto-
Lei no 37, de 1966.
Aprecio.
Quanto ao argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
tal questão encontra-se devidamente apreciada no tópico II.1 deste voto, razão
pela qual faço aqui remissão às razões ali firmadas.
No que diz respeito ás alegações de retificação de informação já prestada, os fatos
apurados pela autoridade fiscal demonstram que, efetivamente, houve não
prestação de informações, caracterizada pela omissão de vinculação de manifesto
dentro do prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação.
Vejamos o trecho da autuação em que tal fato é exposto pela Fiscalização:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

- COMETIMENTO DA INFRAÇÃO
Não resta dúvidas, no presente caso, quanto à materialidade do fato, qual
seja, a não prestação de informação na forma e no prazo definidos pela
legislação aduaneira. Em que pese tal informação ter chegado de forma
prática ao conhecimento da RFB somente em 06/05/2010, data da
solicitação de desbloqueio, o bloqueio foi promovido de fato em
27/03/2010 em função de vinculação de manifesto(s) fora de prazo
(mínimo de 48 horas) relativamente à 1a atracação em porto nacional
ocorrida em 27/03/2010 no Porto do Rio de Janeiro (Escala n°
10000090627 - vide tela com dados extraídos do Siscomex Carga às fls.
20/21) do navio "CMA CGM Sambhar" em sua viagem de n° NS527S
(chegada ao Brasil).
Ressalte-se ainda que a solicitação de desbloqueio ocorreu muito após a
atracação/desatracação do referido navio no Porto de Santos (Escala n°
10000089033), ocorridas respectivamente em 02 e 03/04/2010 em sua
viagem de retorno (n° NS528N).
Não tendo prestado tal informação dentro do prazo estabelecido em
norma, a agência de navegação representante do transportador marítimo
acabou por sonegar dados importantes ao controle aduaneiro, impedindo
uma prévia análise de risco quanto à carga, a logística, em fim, a
operação como um todo.
A apuração fiscal levou em conta o seguinte dispositivo normativo:
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 800, DE 27/12/2007
Seção VIII Dos Prazos para a Prestação das Informações
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
Assim, não se trata de retificação de informações já prestadas, mas, sim, de não
prestação de informações dentro do prazo estabelecido na norma, conduta sujeita
à multa constante do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Portanto, sem razões à Recorrente neste tópico.
III.3 Princípio da reserva legal (art. 97, V, do CTN)
Da aplicação da Consulta Interna Cosit no 02, de 2016
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

A Recorrente argumenta que a penalidade deve ser instituída por lei, e não por
Instrução Normativa, a qual apenas institui regras para o controle aduaneiro
através do sistema denominado Siscomex.
Alega a Recorrente que a penalidade foi instituída com base no art. 1o, parágrafo
único, da Instrução Normativa no 1.473, de 02/06/2014, sendo equivocada a
criação da penalidade por este meio.
Reitera tratar-se o caso de retificação de informações, não enquadrada no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, em que há somente a previsão legal de
multa àquele que deixar de prestar informações, e não àquele que proceder com
alterações.
Por fim, objetivando justificar a argumentação no parágrafo precedente, cita
decisões judiciais acerca da aplicação da Solução de Consulta Interna Cosit no 02,
de 2016, nos casos de alterações ou retificações de informações já prestadas.
Aprecio.
No que concerne à alegação de que somente a lei pode definir infrações
tributárias, esclareço à Recorrente que a multa objeto da autuação foi
fundamentada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, conforme
exposto no campo “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal (is) do Auto
de Infração.
Portanto, não foi a Instrução Normativa no 1.473, de 2014, que instituiu a referida
exigência, mas, sim, o Decreto-Lei no 37, de 1966, recepcionado no atual
ordenamento jurídico pátrio com status de lei ordinária, estando revestido de
validade e vigência.
Neste ponto, ressalto que sequer a Instrução Normativa no 1.473, de 2014, foi
citada na autuação, uma vez que a emissão do Auto de Infração ocorreu em
27/05/2010, 04 anos antes da publicação desse instrumento normativo, DOU
04/06/2014.
Quanto ao prazo descumprido para prestação de informação, este, e não a multa,
foi estipulado pelo art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa no 800, de 2007, cujo
fundamento de validade legal encontra-se também no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, conforme a seguir (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

Por fim, quanto ao argumento de que o caso envolveria retificação de
informações, tal questão encontra-se apreciada no tópico precedente, III.2, em
que se restou esclarecido que a presente situação não envolve alteração de
informações já prestadas, mas, sim, de não prestação de informações na forma e
prazo estabelecidos na norma, conduta sujeita à multa constante do art. 107, IV,
“e” do Decreto-Lei no 37, de 1966.
E assim sendo, é fácil concluir pela inaplicabilidade, à presente contenda, das
conclusões da Solução de Consulta Cosit no 02, de 2016, a qual se restringe às
correções de erros de informações já prestadas, conforme ementa a seguir
(destaque acrescido):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Logo, sem razão à Recorrente quanto às alegações deste tópico.
III.4 Da boa-fé da Recorrente
A Recorrente defende que a boa-fé na prestação das informações consideradas
intempestivas é verdadeira causa de exclusão de ilicitude, que atua em todos os
ramos do direito positivo, o que abrange tanto o direito administrativo quanto o
tributário e aduaneiro, conforme jurisprudência pátria.
Analiso.
Alegações de boa-fé não podem ser opostas aos órgãos de julgamento
administrativo, em razão do dever de observância do princípio da legalidade por
esses Colegiados.
Quanto à aplicação da multa em questão, transcrevo o seguinte regramento a
respeito (destaques acrescidos):
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
SEÇÃO IV
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
[...]
-----------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMENTO ADUANEIRO DE 2009
LIVRO VI
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Portanto, uma vez caracterizada na legislação tributária e aduaneira a conduta
sujeita à aplicação de penalidade, cabe a pura e simples aplicação íntegra da lei,
sem considerar argumentos como a boa-fé da Contribuinte.
III.5 Da denúncia espontânea
A Recorrente pugna pela aplicação da denúncia espontânea, em razão de ter
prestado as informações antes da lavratura do Auto de Infração, representando
conduta amparada pelo art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37, de 1966, c/c o art.
138, parágrafo único, do CTN.
Aprecio.
Este assunto encontra-se com entendimento sedimentado neste Colegiado por
meio da Súmula CARF no 126, de efeito vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, conforme a seguir:
Súmula CARF no 126
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME
no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nada a ser provido neste tópico.
III.6 Da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 2o
da Lei no 9.784, de 29/01/1999
A Recorrente entende que o afastamento da multa se impõe em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade de aplicação obrigatória no
processo administrativo, conforme expresso no art. 2o da Lei no 9.784, de
29/01/1999.
Traz, ainda, lições conceituais, doutrinárias e judiciais sobre os referidos
princípios, bem como trechos do Acórdão no 303-33.283 deste CARF, que
entende aplicável à situação destes autos.
Analiso.
Argumentações dessa natureza buscam refutar a finalidade da norma e, portanto,
não podem ser objeto de apreciação perante órgãos de julgamento administrativo,
em razão de tais órgãos estarem submetidos ao princípio da legalidade, o que
significa dizer que, uma vez posta a norma tributária no ordenamento jurídico
pátrio, esta se torna de observância obrigatória pelos órgãos e tribunais
administrativos.
Portanto, descabe a este Colegiado apreciar arguições quanto à razoabilidade ou
proporcionalidade da norma tributária, pois tal atividade permeia questões
atinentes à constitucionalidade da legislação tributaria, cuja análise lhe é vedada,
nos termos da Súmula CARF no 02, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nada a ser provido também neste tópico.
IV CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares
suscitadas e, em seu mérito, nego provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005570/2009-12

nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital